Tribunal: STF
Processo: AI 821147
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL   PENAL . EMBARGOS   DECLARAT ÓRIOS EM   AGRAVO   REGIMENTAL   NO   AGRAVO   DE   INSTRUMENTO . EMBARGOS   MANIFESTAMENTE   PROTELAT ÓRIOS. AUS ÊNCIA DE   OMISS ÃO, OBSCURIDADE   OU   CONTRADI Ç ÃO. TENTATIVA   DE   IMPEDIR   O   TR ÂNISTO EM   JULGADO   DA   CONDENA Ç ÃO. POSSIBILIDADE   DE   IMEDIATO   CUMPRIMENTO   DA   DECIS ÃO EMANADA   DO   SUPREMO   TRIBUNAL   FEDERAL .   EMBARGOS   DECLARAT ÓRIOS REJEITADOS . 


I – Ausência de pressupostos para a oposição de embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado. 




II – Os recursos interpostos pelo embargante possuem natureza meramente procrastinatória, sem qualquer conteúdo jurídico que viabilize o seu conhecimento, tampouco o seu provimento. Tenta-se, na verdade, a todo custo, impedir a baixa dos autos à origem e, por conseguinte, o início da execução da pena, com manobras processuais inadmissíveis e repudiáveis pelo nosso sistema processual-constitucional penal. 




III - Utilização de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 




IV – Embargos declaratórios rejeitados.